Tribunal: STF
Processo: ARE 1401796
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Jonas Sampaio Ratti contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO – Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Inativo – Proventos – Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, à razão de 15,54 salários mínimos, e restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/10, bem como à fixação de alíquota máxima de contribuição em 5% – Impossibilidade – Alíquota referente à contribuição previdenciária prevista na Lei nº 14.016/10 que não padece de qualquer ilegalidade – Inteligência do artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal, e Súmula Vinculante nº 04 do E. Supremo Tribunal Federal – Indexação dos proventos ao salário mínimo – Inadmissibilidade – Constituição Federal que assegura apenas a irredutibilidade de vencimentos, não tendo o servidor público direito adquirido a regime jurídico, nem tampouco, direito à indexação dos vencimentos a salário mínimo – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal, bem como o desacerto do Colegiado de origem quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.420. 



    Sustenta que “não cabe aplicar ao recorrido as regras da lei 14.016 relativas à majoração das contribuições previdenciárias.”



    Aduz que “em razão de que a aposentadoria do recorrente é regida pela Lei 10.393, que traz como critério de reajuste o salário mínimo, cogitar-se a impossibilidade do uso do salário mínimo, deixaria o recorrente sem o benefício nos moldes à ele concedido.”



    Alega, ainda, que “o verbete da Súmula Vinculante nº 04 não se aplica ao caso concreto, não havendo impeditivo na Corte Suprema de aplicação das regras existentes ao tempo da aposentadoria do recorrente.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Correto o acórdão recorrido.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que, no ponto, afasta a procedência do pleito de manter inalterada a alíquota de contribuições previdenciárias. 



    De outro lado, este Supremo Tribunal fixou entendimento quanto a inconstitucionalidade da indexação de benefício pago ao salário mínimo, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4.



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.203.164 AgR Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux; Rcl 42.874, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. […]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator